Tribunal: TJSP
Processo: 1175217-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Demanda executiva movida em face dos garantidores da obrigação – Sentença que reconheceu o excesso de execução substituindo a aplicação da taxa do CDI como indexador da correção monetária e determinando sejam os juros remuneratórios fixados à média de mercado – Insurgência da instituição financeira – Acolhimento – Possibilidade da adoção

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Demanda executiva movida em face dos garantidores da obrigação – Sentença que reconheceu o excesso de execução substituindo a aplicação da taxa do CDI como indexador da correção monetária e determinando sejam os juros remuneratórios fixados à média de mercado – Insurgência da instituição financeira – Acolhimento – Possibilidade da adoção da taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato bancário – Indexador que é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras – Alteração do contexto no qual foi editada a Súmula no 176/STJ – Precedentes do C. STJ – Abusividade não evidenciada no caso concreto – Juros remuneratórios – Abusividade não constatada – Taxa constante do instrumento executado que foi pré-fixada e em percentuais inferiores àqueles praticados pela média de mercado – Sentença que cabe ser reformada para julgar improcedentes os embargos – Apelo provido.*